Tribunal: TJBA
Processo: 8002580-39.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002580-39.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ARAUJO DE ALMEIDA CERQUEIRA Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DIA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. APELO ADESIVO DO INSS IOMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que a data de início do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou a data do prévio requerimento administrativo. Caso em que a data de início do auxílio-doença deve ser o dia 08/01/2019, dia imediatamente posterior à cessação indevida. Para que a Autarquia Previdenciária cesse o benefício de auxílio-doença do Autor é necessário prévio e regular processo administrativo, em que seja constada a recuperação da capacidade laboral do segurado. Caso em que o INSS apenas poderá proceder à cessação do benefício após a realização de nova perícia administrativa, garantido o direito ao contraditório. Apelo adesivo do INSS improvido. Recurso do Autor provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8002580-39.2019.8.05.0080, sendo Apelante/Apelado o INSS e Apelado/Apelante CARLOS ARAUJO DE ALMEIDA CERQUEIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo adesivo do Réu e dar provimento ao recurso do Autor. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça